Tribunal: TJDFT
Processo: 0751810-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0751810-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: HERNANE GONÇALVES DE MORAES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA O paciente, denunciado pelo crime do art. 180, caput, do CP (receptação), teve, em 14.11.25, decretada a prisão preventiva por não ter sido localizado para citação, após ter sido beneficiado com liberdade provisória em audiência de custódia, na qual se comprometeu a manter atualizado o endereço. O mandado de prisão ainda não foi cumprido. Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, que não pode ser decretada apenas em decorrência do descumprimento das medidas cautelares de atualização do endereço e/ou comparecimento aos atos do processo, se não estão presentes os demais requisitos da prisão preventiva. Destaca que o paciente é morador de rua e, no exame do cabimento da prisão, devem ser observadas as recomendações previstas na Resolução n. 425/CNJ. Pede, em liminar, seja revogado o decreto prisional e expedido contramandado de prisão. O paciente, na audiência de custódia de 18.7.23, teve concedida liberdade provisória, sem fiança, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: comparecimento mensal em juízo e manter o endereço atualizado no processo (ID 78724150, p. 62/5). Recebida a denúncia, o paciente não foi localizado para citação, tendo sido citado por edital (ID 78724150, p. 96/103). Após requerimento do Ministério Público, foi ordenada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional e, diante do descumprimento das medidas cautelares, decretou-se a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal e para a instrução criminal (ID 78724150, p. 114/8). Embora o paciente não tenha sido localizado no endereço informado -- praça em frente a feira central de Ceilândia-DF, onde vive em situação de rua --, não há provas de que está se furtando à aplicação da lei penal. E conquanto seja reincidente e tenha maus antecedentes (autos n. 0712926-93.2020.8.07.0003, 2017.03.1.013307-8 0015716-33.2016.8.07.0003, 2015.03.1.006383-0, trânsito em jugado em 2.3.21, 13.3.19, 11.5.20 e 11.9.17, respectivamente - IDs 78757125/6), não há notícia de que se envolveu em outros crimes após a concessão da liberdade provisória. As informações são de que o paciente é morador de rua, hipótese em que se recomenda especial atenção quanto à fixação das medidas cautelares, avaliando-se, diante do contexto de vida da pessoa, a necessidade e proporcionalidade da prisão preventiva. A prisão preventiva não pode ser decretada apenas pelo fato de o paciente não ter sido localizado, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a medida. A propósito do tema, precedente do e. STJ: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CITAÇÃO EDITALÍCIA FRUSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decretação de prisão preventiva em caso de citação editalícia frustrada, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, não é automática. 2. Pacífica jurisprudência desta Corte indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. 3. As instâncias de origem não indicaram elementos concretos que pudessem justificar a medida extrema, o que evidencia ausência de fundamentação do decreto prisional. 4. Agravo regimental provido.” (STJ, AgRg no Recurso em Habeas Corpus n. 170036-MG, Rel. Min. João Batista Moreira, disponibilizado em 21.11.2023). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e da presunção de inocência, a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Há que se considerar que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça - o réu foi flagrado na posse de aparelho celular furtado. E não há fatos concretos a indicarem que, solto, o paciente cometerá novos crimes. A liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal a justificar a prisão preventiva. Defere-se a liminar, para que o paciente permaneça em liberdade. Recolha-se o mandado de prisão. Expeça-se contramandado de prisão. Comunique-se e cadastre-se no BNMP. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES